Tribunal: TJSP
Processo: 1039699-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo nacional. Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$1.000,00. Pretensão de majoração para R$10.000,00. CABIMENTO EM PARTE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização mostra-se insuficiente. Razoável a majoração da indenização por danos morais para R$3.000,00, diante

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo nacional. Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$1.000,00. Pretensão de majoração para R$10.000,00. CABIMENTO EM PARTE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização mostra-se insuficiente. Razoável a majoração da indenização por danos morais para R$3.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor pretendido pelo apelante que se mostra exorbitante.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26833
Registro: 2020.0000334488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039699-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JACKSON
FERNANDO VIEIRA, é apelado GOL LINHAS AEREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039699-11.2019.8.26.0100 -Voto no 26833
2
VOTO No 26833.
APELAÇÃO No 1039699-11.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
APELANTE: JACKSON FERNANDO VIEIRA
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS S/A.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte
aéreo de passageiros. Atraso de voo nacional. Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em
R$1.000,00.
Pretensão
de
majoração
para
R$10.000,00.
CABIMENTO EM PARTE: O valor fixado na r. sentença a título
de indenização mostra-se insuficiente. Razoável a majoração da
indenização por danos morais para R$3.000,00, diante dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor
pretendido pelo apelante que se mostra exorbitante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 155/159, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido
formulado na ação indenizatória movida por Jackson Fernando Vieira contra
Gol Linhas Aéreas S/A. para condenar a ré ao pagamento de R$1.000,00 a
título de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% da condenação.
Somente o autor apela (fls. 161/169) com a pretensão de
majoração da verba indenizatória para R$10.000,00. Esclarece que seu voo
foi cancelado, sofreu mais de treze horas de atraso na chegada ao seu destino
e foi vítima da desorganização da apelada. Pede a condenação da apelada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039699-11.2019.8.26.0100 -Voto no 26833
3
pagamento de honorários recursais. Pleiteia o provimento do recurso.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 181/191.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação de indenização por danos morais em
que o autor afirma que adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro
Curitiba. Afirma que foi surpreendido com a informação de que seu voo
havia sido cancelado, o que resultou num atraso superior a treze horas na
chegada a seu destino, o que ocorreu somente no dia seguinte.
No caso, o dano moral já foi reconhecido pela r. sentença e
contra ela não há recurso da companhia aérea ré.
Acontece que o valor fixado na r. sentença a título de
indenização por danos morais mostra-se insuficiente.
O dano moral deve ser indenizado de maneira adequada.
Na inicial há o relato de fatos que por si só mostram o
aborrecimento sofrido pelo autor, como frustração, indignação e desconforto
em razão do atraso superior a treze horas na chegada ao seu destino.
Cabe lembrar que ao viajar de avião, quer o passageiro chegar
rápido ao seu destino e o atraso mencionado deve ser modulador do valor da
indenização por danos morais, que também não pode ser exorbitante se não
há demonstração de danos reflexos.
Em contestação a ré não nega a ocorrência do alegado atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039699-11.2019.8.26.0100 -Voto no 26833
4
superior a treze horas (fls. 32/54). Em réplica o autor reconhece que a
companhia aérea ré prestou assistência material (144/151).
A indenização por danos morais não pode ser exagerada no
sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada
em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e
desencorajar futuros equívocos e servir como indenização às autoras pelos
dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a fixação do
quantum indenizatório, mas a doutrina e a jurisprudência conduzem o
julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do aborrecimento,
da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice,
tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em
relação à vítima, buscando minimizar o aborrecimento e o constrangimento.
Tendo em conta tais critérios, é cabível a majoração do valor
da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), diante das
características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, razão pela qual não se pode também acolher o valor
pretendido pelo autor, que se mostra excessivo.
Justifica-se essa fixação e não o valor pretendido pelo fato do
atraso de treze horas ter causado aborrecimento ensejador de dano moral, mas
não de grande intensidade, por ser superável depois do ocorrido. Não há
prova de que o autor tenha perdido qualquer compromisso importante em seu
destino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039699-11.2019.8.26.0100 -Voto no 26833
5
Em caso semelhante já se pronunciou esta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais
Cancelamento de voo
Sentença de parcial
procedência Recurso da ré. [...] Danos morais "in re
ipsa" Montante indenizatório reduzido a R$ 3.000,00
para cada autor (R$ 6.000,00 no total), valor mais
adequado
ao
dano
extrapatrimonial
efetivamente
experimentado com o atraso de um dia na viagem Juros
de mora desde a citação, na forma do art. 405 do Código
Civil. Recurso parcialmente provido” (Apelação no
1034883-81.2017.8.26.0576, Rel. Des. Helio Faria, j. em
27/11/2018).
Cabe realçar que a fixação de honorários recursais pressupõe o
desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, conforme
entendimento do C. STJ, o que não ocorreu.
Nesse sentido:
“Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende
que "é devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
(a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o
novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; (c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem, no feito em que interposto o recurso"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.365.095/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)” [AgInt no EDcl no
AREsp 1126486/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe 11/03/2020].
No caso, o recurso é do autor e a ele foi dado parcial
provimento, de forma que os honorários recursais em favor do apelante são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039699-11.2019.8.26.0100 -Voto no 26833
6
incabíveis.
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes à dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Desta forma, a r. sentença merece parcial reforma.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$3.000,00 (três mil reais). No mais, fica mantida a r. sentença como
proferida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR